Tribunal: TJPA
Processo: 0813455-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813455-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

AGRAVADO: OSVALDO NAVEGANTE PINHEIRO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. TEMA 1.085 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, instaurou o procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, determinou a limitação provisória dos descontos consignados ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor e previu a elaboração de plano judicial compulsório de pagamento. A agravante sustenta a legalidade da margem consignável de até 50% prevista na legislação estadual, a inaplicabilidade da limitação de 30% aos contratos firmados e a afronta ao Tema 1.085 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada observou a sistemática legal instituída pela Lei nº 14.181/2021 para tratamento do superendividamento; e (ii) verificar a possibilidade de limitação provisória dos descontos de empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração do consumidor, mesmo diante da previsão legal estadual de margem consignável superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 instituiu microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento voltado à preservação da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da boa-fé nas relações de consumo, autorizando, após tentativa frustrada de conciliação, a adoção de plano judicial compulsório de pagamento, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

A decisão agravada observou a sistemática legal ao instaurar o procedimento de repactuação das dívidas, determinar o retorno dos autos para análise técnica e prever futura elaboração de plano compulsório de pagamento.

A documentação constante dos autos evidencia situação de superendividamento, pois o consumidor possuía doze contratos de empréstimos consignados com descontos mensais que totalizavam R$ 5.075,90, tendo percebido remuneração líquida de apenas R$ 83,18, circunstância apta a comprometer sua subsistência digna.

Os empréstimos consignados configuram típica relação de consumo e submetem-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível excluí-los automaticamente do regime jurídico do superendividamento, sob pena de esvaziamento da finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021.

A limitação provisória dos descontos consignados em 30% dos rendimentos líquidos revela-se medida adequada e proporcional para preservação do mínimo existencial do consumidor, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

O Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ firmou entendimento no sentido de que a limitação legal de descontos aplica-se especificamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo extensível, por analogia, aos empréstimos comuns com débito em conta-corrente.

A previsão de margem consignável de até 50% na legislação estadual representa limite máximo autorizado para consignação, sem impedir o controle jurisdicional em hipóteses excepcionais de manifesta vulnerabilidade econômica e superendividamento do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.181/2021 autoriza a instauração de procedimento judicial de repactuação de dívidas e a elaboração de plano compulsório de pagamento em hipóteses de superendividamento do consumidor.

A limitação provisória dos descontos de empréstimos consignados ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor constitui medida legítima para preservação do mínimo existencial.

A margem consignável prevista em legislação estadual não impede o controle jurisdicional em situações excepcionais de comprometimento excessivo da renda do consumidor.

O entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ afasta a limitação apenas em relação aos empréstimos comuns com débito em conta-corrente, preservando a incidência da limitação sobre empréstimos consignados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, III, 6º, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Lei Estadual nº 5.810/94, com alterações da Lei nº 10.287/2023.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, Tema 1.085; TJPA, Apelação Cível nº 0852938-15.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 25.09.2023.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SICRED BELEM – COOPERATIVA DE CRÉDITO. em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0814682-56.2025.8.14.0301, ajuizada por OSVALDO NAVEGANTE PINHEIRO FILHO.

Em suas razões recursais (Id. 28059179), o agravante sustenta, em síntese: (i) afronta à Lei Estadual nº 5.810/94, alterada pela Lei nº 10.287/2023, que autoriza a margem consignável de até 50% sobre a remuneração bruta dos servidores estaduais; (ii) descabimento da aplicação da limitação de 30% aos contratos de empréstimos pessoais, pois estes não se confundem com os consignados em folha, nos termos do Tema 1.085 do STJ; (iii) invasão de competência legislativa estadual e afronta ao princípio da liberdade contratual; e (iv) violação ao Decreto Federal nº 11.150/2022.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para restabelecer os descontos contratados e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada.

Em decisão, Num. 30185465, indeferi a medida liminar.

Conforme certidão, Num. 30932164, não foram apresentadas contrarrazões.

Em parecer, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Num. 31725776.

Inclua-se em pauta por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, destaco a decisão agravada (Num. Num. 145878057):

Tentada a conciliação esta restou infrutífera
,
razão peça qual instauro o processo de superendividamento para revisão e repactuação das dívidas,
conforme preceitua o art. 104 do CDC, mediante plano compulsório. Concedo o prazo de 15 dias pra que as partes rés ofereceram as suas defesas e documentos para estarem negando uma renegociação.
Concedo a liminar para reduzir para 30% a margem consignável devendo metade ir para cada banco a ser abatido da dívida principal dando as partes como intimadas nesta audiência e fixando a multa de R$1000,00 por mês, sendo que em caso de não cumprimento em cada parte com o limite com o valor total da dívida de cada parte. Após a justificação apresentada pelos bancos até onde disciplina o parágrafo segundo do art. 104-B, voltem os autos conclusos para nomear um perito a fim de nomear um plano judicial compulsório em que depois ficara um prazo de até 180 dias para começar a pagar a congelamento das taxas de juros até onde disciplina o art. 104, do CDC.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 14.181/2021 introduziu no sistema consumerista brasileiro um microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, cuja finalidade precípua consiste na preservação da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da boa-fé nas relações de consumo.

Ainda, verifico que o magistrado observou precisamente a sistemática legal. Com efeito, os arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor estruturam procedimento específico destinado ao tratamento do superendividamento, priorizando inicialmente a conciliação entre consumidor e credores e, frustrada a autocomposição, autorizando a adoção de plano judicial compulsório.

Portanto, a determinação constante da decisão agravada, no sentido de retorno dos autos para análise técnica e futura elaboração de plano compulsório de pagamento, encontra respaldo direto na legislação federal de regência, bem como a análise da medida liminar após a audiência de conciliação.

Outrossim, também não assiste razão à agravante quanto à insurgência contra a limitação dos descontos consignados ao percentual de 30% dos rendimentos do agravado.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos, em especialmente o último contracheque do agravado de dezembro de 2024 (Num. 137556952) evidencia, em cognição sumária própria desta fase processual, que o agravado se encontra em situação de evidente comprometimento excessivo de sua renda mensal em razão de 12 contratos de empréstimos consignados com o banco agravante que totalizam o valor de R$ 5.075,90 e consta que recebeu líquido o valor de R$ 83,18, circunstância apta, em tese, a comprometer sua subsistência digna.

A alegação da agravante de que os contratos de empréstimo consignado estariam absolutamente excluídos do regime de superendividamento não merece acolhimento.

Com efeito, admitir a exclusão automática dos contratos consignados do procedimento de repactuação equivaleria, na prática, a esvaziar a eficácia da Lei do Superendividamento justamente nas hipóteses em que o comprometimento da renda do consumidor se mostra mais gravoso.

Ressalte-se que os empréstimos consignados constituem típica relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a limitação temporária dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor revela-se medida adequada, proporcional e compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.

Cumpre salientar que a limitação de 30% dos rendimentos líquidos mensais, não se aplica indistintamente a todas as modalidades de crédito, mas sim de forma específica aos empréstimos consignados, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085. Tal orientação já se encontra pacificada também nesta Egrégia Corte:

RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO . IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA . (...)
8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10 .820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(STJ - REsp: 1863973 SP 2020/0040610-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRESTIMOS CONTRAÍDOS . DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1 .586.910/SP - STJ. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. REGRA APLICAVEL SOMENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, NÃO EXTENSIVEIS AS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE . NATUREZA DISTINTA DAS OPERAÇÕES. RECURSOS ESPECIAIS Nº’S 1.863.973, 1 .872.441 E 1.877.113 - TEMA 1 .085 – STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DEVEM SER LIMITADOS A 30%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

(...)

3 .
Em recente julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872 .441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, o STJ fixou a tese de que "São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10 .820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

4.
No contexto deste processo, constato que o limite de 30% estabelecido para os descontos relacionados aos empréstimos consignados contratados não tem sido observado, tornando necessária a imposição dessa limitação de acordo com a jurisprudência nacional.

5 . Ressalta-se que, embora seja inegável que os descontos realizados na conta corrente da Apelante afetam parte de seus rendimentos, não foi efetivamente demonstrada qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isso ocorre porque a legislação que limita os descontos a 30% da remuneração do devedor se aplica apenas aos empréstimos consignados, não sendo essa norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente devido a outras formas de crédito bancário adquiridas voluntariamente pela parte. Qualquer entendimento divergente estaria em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça
;

6. Na realidade, a parte autora, agora apelante, tinha a opção de não contratar caso considerasse as disposições contratuais excessivamente onerosas ou se percebesse que não seria capaz de pagá-las . Afinal, somente o próprio consumidor tem conhecimento de seu orçamento, de suas possibilidades financeiras e de sua capacidade de cumprir um contrato de pagamento parcelado.

7. Recurso parcialmente provido para determinar que os descontos em folha de pagamento decorrentes dos empréstimos consignados sejam limitados ao percentual de 30% da remuneração, após abatidos os descontos obrigatórios.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0852938-15.2018.8 .14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Outrossim, a circunstância de a legislação estadual admitir margem consignável de até 50% da remuneração não impede o controle jurisdicional em situações excepcionais de manifesta vulnerabilidade econômica.

Isso porque o percentual legalmente autorizado representa teto máximo de consignação, e não imposição absoluta e inflexível.

A observância formal da margem consignável não afasta, por si só, a possibilidade de configuração do superendividamento, especialmente quando demonstrado comprometimento substancial da capacidade financeira do consumidor.

A limitação em 30% dos rendimentos, inclusive, constitui parâmetro reiteradamente adotado pela jurisprudência pátria justamente por representar percentual considerado compatível com a preservação do mínimo existencial do consumidor.

Desse modo, a decisão agravada, ao limitar provisoriamente os descontos consignados ao percentual de 30%, harmonizou-se não apenas com os princípios protetivos da Lei do Superendividamento, mas também com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Assim, inexistindo ilegalidade, abuso ou manifesta teratologia na decisão recorrida, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 18/06/2026